Tribunal: TJMT
Processo: 1003405-39.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003405-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE SANTOS BORGES - CPF: 053.064.941-10 (ADVOGADO), ROBSON SOARES DA SILVA - CPF: 622.612.401-63 (AGRAVANTE), MARCIONILIA DOURADO SOARES - CPF: 692.213.591-15 (AGRAVANTE), CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS - CNPJ: 44.108.859/0001-94 (AGRAVADO), KATIELLE SOCORRO RODRIGUES DOS ANJOS - CPF: 018.918.826-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR – PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS MENSAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REGULARIDADE DO SINISTRO – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM CASO DE PROCEDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A controvérsia acerca da obrigação de indenizar e da eventual abusividade na manutenção das cobranças mensais demanda análise aprofundada das cláusulas contratuais e da regularidade do sinistro, o que inviabiliza a concessão da medida em sede de cognição sumária.

A ausência de demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da possibilidade de restituição dos valores eventualmente pagos, afasta a concessão da tutela de urgência.

Mantém-se a decisão agravada que indeferiu a medida liminar.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1003405-39.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:

ESPÓLIO DE ROBSON SOARES DA SILVA e MARCIONILIA DOURADO SOARES

AGRAVADO:

CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS AOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS PESADOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE ROBSON SOARES DA SILVA
, representado por sua inventariante
MARCIONILIA DOURADO SOARES
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Obrigação de Fazer, Danos Morais e Materiais nº 1032760-22.2025.8.11.0003, ajuizada em face de
CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS AOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS PESADOS (LIONS MUTUAL)
, que
indeferiu
o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão das cobranças mensais decorrentes de contrato de proteção veicular.

Em síntese, narram os agravantes que o falecido Robson Soares da Silva mantinha contrato de proteção veicular com a agravada referente à caminhonete Toyota Hilux, placa OBF-8582, avaliada em aproximadamente R$152.778,00 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e setenta e oito reais), e que, em 08/06/2025, sofreu acidente automobilístico (capotamento) que resultou em seu óbito e na perda total do veículo.

Sustentam que, apesar da comunicação do sinistro e da entrega da documentação necessária, a agravada não procedeu ao pagamento da indenização securitária, persistindo, ademais, na emissão de cobranças mensais relativas ao contrato, inclusive após a perda total do bem.

Afirmam que tal conduta configura abusividade, enriquecimento sem causa e ausência de objeto contratual, uma vez que inexistente o bem segurado, razão pela qual pugnam pelo provimento do recurso, para o fim de suspender imediatamente as cobranças, sob pena de multa diária.

Dispensados do preparo recursal, conforme certificado no Id. 343127868.

O almejado efeito ativo foi
indeferido
por mim, em 02/02/2026, conforme Id. 343544372.

Contraminuta apresentada pela parte agravada (Id. 349216861), na qual pugna pela manutenção da decisão recorrida, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a necessidade de regular instrução do feito para elucidação das circunstâncias contratuais e do sinistro.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão das cobranças mensais decorrentes de contrato de proteção veicular, diante da alegada perda total do bem segurado e ausência de contraprestação pela agravada.

Compulsando detidamente os autos,
não
vislumbro elementos suficientes a justificar a reforma do
decisum
agravado.

Isso porque, embora os agravantes tenham apresentado documentos que indicam a existência da relação contratual e a ocorrência do sinistro,
a controvérsia posta nos autos envolve análise mais aprofundada acerca das cláusulas contratuais aplicáveis, da regularidade da documentação apresentada à associação agravada, bem como das circunstâncias que envolvem o processamento do sinistro e eventual obrigação de indenizar, o que demanda dilação probatória
.

Nesse contexto, a aferição da existência ou não do dever de indenizar, bem como da eventual abusividade na continuidade das cobranças, não pode ser realizada de forma superficial, sob pena de esvaziamento do próprio mérito da demanda originária, notadamente porque a medida pleiteada possui nítido caráter satisfativo.

A jurisprudência deste Sodalício, nesse sentido, é pacífica ao assentar que providências de natureza satisfativa, por se confundirem com o próprio objeto litigioso, não comportam deferimento em sede de tutela de urgência quando ausente prova robusta e inequívoca do direito invocado, impondo-se, nesses casos, a prévia dilação probatória e a regular formação do contraditório para adequada solução da controvérsia. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de contrato c/c indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora pretende a suspensão das parcelas de financiamento, abstenção de cobranças e depósito do veículo, sob alegação de vícios ocultos constatados após a aquisição de automóvel financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a alegação de vício oculto no veículo autoriza, em cognição sumária, a suspensão do contrato de financiamento e a adoção de medidas satisfativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação de vício oculto em veículo demanda dilação probatória, sendo imprescindível a realização de perícia técnica e a observância do contraditório para aferição da existência, natureza e extensão dos defeitos.

A existência de laudos divergentes evidencia controvérsia fática relevante, incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

O laudo unilateral apresentado não é suficiente, por si só, para demonstrar a probabilidade do direito alegado nesta fase processual.

A suspensão do contrato de financiamento e a imposição de obrigações às rés possuem caráter satisfativo e se confundem com o mérito da demanda, o que impede sua concessão antecipada sem instrução adequada.

A ausência de comprovação inequívoca dos vícios e da urgência impede o deferimento das medidas pleiteadas, devendo a controvérsia ser resolvida após regular instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência não deve ser concedida quando a comprovação de vício oculto em veículo depender de dilação probatória.

Laudo unilateral e controvertido não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

Medidas de caráter satisfativo que se confundem com o mérito exigem instrução probatória e não podem ser deferidas antecipadamente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. CDC, art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJMG, AI nº 18755905620248130000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 31.07.2024; TJPR, AI nº 0112767-57.2023.8.16.0000, Rel. Des. Ângela Khury, j. 12.07.2024; TJPR, AI nº 00908969720258160000, j. 05.12.2025.”
(N.U 1003466-94.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS EM CARTÃO DE CRÉDITO – IMPEDIMENTO DE REPASSES AO FORNECEDOR – EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES –
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente comprovação suficiente do inadimplemento contratual imputado à fornecedora, não se pode reconhecer, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

A providência postulada ostenta caráter satisfativo, o que exige instrução probatória, não se compatibilizando com a via da tutela provisória.

Não demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, correta a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido liminar.”
(N.U 1025684-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS –
INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO – TUTELA SATISFATIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra mesmo suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela.

Sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, mostra-se prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.”
(N.U 1019953-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 27/05/2023)

Ademais, conforme corretamente consignado pelo Juízo de origem, a parte agravada poderá apresentar justificativas para a ausência de pagamento da indenização securitária, como eventual descumprimento contratual ou pendências documentais, circunstâncias que somente poderão ser devidamente analisadas após a formação do contraditório.

No tocante ao perigo de dano, igualmente não se evidencia, neste momento processual, risco de lesão irreparável ou de difícil reparação, porquanto eventual procedência da ação originária ensejará a restituição dos valores indevidamente pagos, não se mostrando suficiente, por si só, a alegação de prejuízo financeiro para justificar a concessão da medida excepcional.

Dessa forma, revela-se prudente a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência, sem prejuízo de sua reanálise pelo Juízo de origem após a regular instrução do feito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026